Tribunal: TJPA
Processo: 0816799-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816799-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: J S C LUGLIME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. ATOS DE IMPULSO PROCESSUAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada inércia do ente exequente por prazo superior a cinco anos após a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, com suspensão do processo, posterior arquivamento e decurso do prazo prescricional, não se configurando automaticamente pela simples demora processual.

O prazo de um ano de suspensão e o subsequente prazo prescricional de cinco anos não se completaram de forma ininterrupta, pois houve atos de impulso processual capazes de afastar a inércia qualificada do exequente.

A efetiva citação do executado, ainda que tardia, constitui ato apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

Parte do lapso temporal verificado decorre de circunstâncias inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário e aos trâmites de digitalização dos autos, hipótese que atrai a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

O juízo de origem delimitou adequadamente os marcos temporais relevantes e fundamentou de forma suficiente a inexistência da prescrição intercorrente, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS e pelo STF no Tema 390.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal somente se configura após o decurso do prazo de um ano de suspensão e de cinco anos de arquivamento, desde que caracterizada a inércia qualificada do exequente.

A efetiva citação do executado interrompe o prazo prescricional, ainda que realizada após períodos de paralisação do feito.

A demora na prática de atos processuais imputável ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 e parágrafo único; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, arts. 80, VII, 81 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2014 (repetitivo); STF, RE nº 636.562 (Tema 390); STJ, Súmula nº 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0816799-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
JSC LUGLIME ME

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
, interposto por
JSC LUGLIME ME
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA
, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Agravante nos autos da execução fiscal n. 0013875-38.2012.8.14.0006, deixando de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
.

Aduz o Agravante que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor está irremediavelmente fulminada pela prescrição intercorrente, pois transcorreram mais de cinco anos sem qualquer ato útil praticado pelo exequente. Alega que a ciência da não citação, em 14/07/2014, deu início automático ao prazo de suspensão de um ano, encerrado em 13/07/2015, e que, desde então, começou a fluir o prazo prescricional de cinco anos, findo em 13/07/2020, sem que tenha havido interrupção válida.

Assevera que o processo ficou inerte por mais de cinco anos, especialmente entre 2017 e 2022, período no qual permaneceu sob responsabilidade da Procuradoria do Município, sem qualquer diligência útil. Destaca ainda que a efetiva citação do Executado ocorreu apenas em 09/04/2025, ou seja, quase seis anos após o termo final da prescrição, e mais de 12 anos após o ajuizamento da ação fiscal.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para evitar a entrega do veículo Caminhão FORD/F350 G, placa JUA3C51, ofertado em garantia e imprescindível à atividade da empresa, sob pena de grave dano e prejuízo à continuidade de suas operações comerciais. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 29218578)

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 30682297)

A Douta Procuradoria, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 30751351)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes o pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia submetida à apreciação judicial consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo-origem.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Ademais, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Da análise detida dos autos, verifiquei que o Juízo
a quo
fundamentou de maneira escorreita a decisão vergastada, senão vejamos (ID n. 29191968):

“(...) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 390 (RE 636.562), validou, por unanimidade, os dispositivos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 que disciplinam a prescrição intercorrente, definindo o marco inicial da contagem após um ano de suspensão e reconhecendo prazo de cinco anos para sua ocorrência. Aplicação ao caso concreto.

Analisando-se os autos se verifica que:

· 10/12/2012: constituição do crédito tributário;

· 19/12/2012: propositura da execução fiscal;

· 29/07/2013: despacho de citação (interrupção da prescrição);

· 23/06/2014: certidão de não localização do executado;

· 14/07/2014: remessa e retorno à Procuradoria de Fazenda Municipal;

· 02/12/2014: pedido da Procuradoria de Fazenda Municipal de citação em novo endereço;

· 25/01/2016: foi juntada o AR expedido para citação da parte Executada;

· 02/02/2017: novo envio à Procuradoria;

· 28/07/2018: data em que o Executado alega ter ocorrido prescrição intercorrente;

· 14/06/2022: retorno dos autos da Procuradoria (5 a 4 m 12 d de inércia);

· 26/08/2022: digitalização para PJe;

· 05/12/2024: petição de atualização do débito;

· 09/04/2025: citação efetiva do Executado por Oficial de Justiça.

No presente feito não houve suspensão do curso processual por negligência da parte Exequente por tempo superior a 6 (seis) anos, necessários a ocorrência da prescrição, somando-se 1 anos de suspensão e 5 de arquivamento. Parte do atraso se deveu ao funcionamento da justiça e os trâmites legais com a digitalização dos autos.

Ao contrário, verificam-se atos de impulso (inclusive citação válida em 09/04/2025), capazes de interromper qualquer prazo prescricional.

Dessa forma, não restou configurada a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, julgo improcedente a Exceção de Pré-Executividade oposta por JSC Luglime ME e determino o regular prosseguimento da execução fiscal. (...)”

Como bem pontuou o Juízo de origem na decisão vergastada, inexistiu na Execução de origem suspensão do curso processual por negligência da parte Exequente por tempo superior a 6 (seis) anos, necessários a ocorrência da prescrição – 1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento.

Verificando-se inclusive atos de impulso (citação válida em 09/04/2025), apto a interromper o prazo prescricional.

Outrossim, ao que tudo indica parte do atraso se deveu ao funcionamento da justiça e os trâmites legais com a digitalização dos autos, fazendo, ao que tudo indica, que seja aplicado o entendimento da Súmula n. 106, do STJ, que assim dispõe:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da decisão vergastada que afastou a configuração da prescrição, mostra-se medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026